Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. PROFESSOR DINAMIZADOR. PROFESSOR REGENTE. TURMA DE ALFABETIZAÇÃO. ABORDAGEM DINAMIZADORA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, a recorrente/autora ajuizou ação objetivando que fosse reconhecido como devido o percentual de 1,2% (um vírgula dois por cento) a título de incorporação da GAA e para condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Narrou que é servidora pública e ocupa o cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida em 17/11/1992 e aposentada em 11/10/2019. Afirmou que o Distrito Federal não computou o período entre 08/03/1994 até 31/12/1994 (297 dias), no momento do cálculo da incorporação da GAA, o qual, acrescido aos 571 dias já contabilizados pelo réu, resulta em um total de 868 dias, ou para efeitos do GAA, dois anos. Defendeu que o período não contabilizado deve integrar o cálculo da GAA, fazendo jus ao recebimento da referida gratificação no percentual de 1,2%.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56174795 e 56174796). Ofertadas contrarrazões (ID 56174798).
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor dinamizador não faz jus à referida gratificação, bastando para tal estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Defendeu que as atribuições do professor dinamizador são idênticas ao professor regente que esteja em uma sala de aula típica, contudo, utilizando um meio de ensino lúdico. Afirmou que a documentação apresentada demonstra que o período o qual pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Requereu a reforma da sentença, a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período de 08/03/1994 até 31/12/1994.
6. Nos termos do artigo 19 da Lei n. 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “a Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n°654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “a Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. Nos termos da declaração de ID 56174771 (p. 17) a recorrente, no período de 08/03/1994 até 31/12/1994, atuou em regência de classe, como dinamizadora. Conforme noticiado nos autos, no período em tela, o sistema de alfabetização adotado pela Secretaria de Educação do DF previa que a organização didática do ensino das turmas de 1a e 2a séries seria realizada por dois professores regentes, sendo um deles de dinamização, cujo planejamento das aulas deveria ocorrer de forma conjunta entre eles (declaração de ID 56174772) para fins de congregação dos métodos tradicionais de ensino e de enfoque lúdico, ambos essenciais para a aprendizagem na primeira infância.
10. Tal atividade não foi reconhecida como alfabetização. Contudo, o arcabouço legal citado anteriormente não fixa nenhuma distinção que permita adotar o entendimento de que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito ao recebimento da GAA, uma vez que preenchidos os requisitos relativos à atuação em sede de regência de classe e em regime de alfabetização, a teor do que dispõe o documento de ID 56174771 (p. 16).
11. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1838319, 07542631820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1795808, 07633928120228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1382722, 07282565720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.
12. Portanto, considerando que foram contabilizados pelo Distrito Federal 571 dias, somado aos 297 dias do período mencionado, perfazem um total de 868 dias, correspondentes a 2 anos e, por conseguinte, a 1,2% de incorporação - 0,6% (seis décimos por cento) por ano. Assim, merece acolhimento o recurso para reconhecer como devido o percentual de 1,2% (um vírgula dois por cento), a título de incorporação da GAA, sendo também devido a autora o pagamento da diferença da gratificação, aqui reconhecida judicialmente como incorporada a remuneração, desde a sua aposentadoria.
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais nos termos acima. Correção monetária pelo IPCA-e, a contar de cada pagamento a menor. Juros de mora de acordo com o índice remuneratório da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97).
14. Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.